Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVANTES PARA O CASO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO E JURÍDICA PRETÉRITA QUE AUTORIZOU A MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.
I - Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa); 155, § 4o, II e IV c/c 29, ambos do Código Penal (furto qualificado); e 1o, § 4o da Lei no 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal (lavagem de dinheiro).
II - No caso, mostra-se adequada a manutenção da prisão preventiva porque amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, restou comprovada a existência do crime, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciado, principalmente, no risco de reiteração delitiva, na gravidade da conduta e no modus operandi adotado pelos membros da organização criminosa, que, aparentemente, continua ativa e atuante pelos Estados do Brasil.
III- A indicação de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar
IV- Ordem denegada.